Tribunal: CARF
Processo: 17284.720238/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720238/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.983 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE ENGENHO DO PÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
EMISSÃO
ELETRÔNICA
DE
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
REGULARIZAÇÃO. TEMPO HÁBIL. DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A Recorrente regularizou o débito indicado no Termo de Indeferimento e a
própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de fazê-lo em
tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema. Ao aderir
ao parcelamento e efetuar o pagamento da primeira parcela em tempo hábil
para sua confirmação não há como negar o ingresso no SIMPLES
NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário
de 2018.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso
Kichel. Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720238/2018-56
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720238/2018-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (SC) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte em razão do Termo de Indeferimento do Simples
Nacional, referente ao ano-calendário de 2018, registrado em 15/02/2018 (fls. 7 e 8), em razão
do contribuinte ter incorrido na seguinte situação impeditiva:

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720238/2018-56

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que os
referidos débitos foram parcelados no dia 25/01/2018, com o pagamento da primeira parcela no
dia 29/01/2018 (fls. 2 a 9).
Requereu o deferimento do pedido para a inclusão da pessoa jurídica no Simples
Nacional.
O Acórdão ora Recorrido (07-42.836 - 3a Turma da DRJ/FNS) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e teve ementa dispensada de acordo com a
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) constatou-se que “o sujeito
passivo não atendeu a todas as determinações da legislação retrocitada para poder ser incluído no
Simples Nacional no ano-calendário de 2018, pois tinha vários débitos com a exigibilidade não
suspensa em 31/01/2018”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
46 dos autos - alegando em síntese os mesmos argumentos trazidos em sede manifestação de
inconformidade, ao demonstrar que “a insubsistência e a CONTRADIÇÃO da 3° Turma da
DRJ/FNS com referência ao prazo para pagamento da 1o parcela do parcelamento correto,
que é dia 29/01/2018, segundo dia útil após 25/01/2018 da data da confirmação do pedido de
parcelamento. Provando a improcedência do cancelamento do parcelamento, que gerou o
TERMO DE INDEFERIMENTO da opção pelo SIMPLES NACIONAL, espera e requer a
recorrente que seja acolhido o presente recurso, para o fim de ser concedida a opção pelo
SIMPLES NACIONAL ano base 2018”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em resumo, as pendências que impediram o sujeito passivo de obter o
deferimento da opção pelo Simples Nacional, para o ano-calendário 2018, foram doze débitos
com a RFB com a exigibilidade não suspensa.
Na manifestação de inconformidade o interessado alega que os referidos débitos
foram parcelados no dia 25/01/2018, com o pagamento da primeira parcela no dia 29/01/2018
(fls. 2 a 9).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720238/2018-56

Foram anexados aos autos cópia do recibo da confirmação da negociação do
pedido de parcelamento, transmitido em 25/01/2018, onde se encontram relacionados os doze
débitos que constaram no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 9), e
dos comprovantes de arrecadação das primeiras parcelas - cód. 4406 e 1107 (fls. 5 e 6).
A DRF/Niterói analisou os argumentos da defesa e emitiu o Termo de
Constatação a seguir (fls. 23):

A DRJ constatou ainda ter havido pagamento somente da primeira parcela do
citado parcelamento que foi cancelado e os débitos relacionados no Termo de Indeferimento se
encontram em cobrança.
E com fundamento nisso concluiu que o sujeito passivo não atendeu a todas as
determinações da legislação retrocitada para poder ser incluído no Simples Nacional no ano-
calendário de 2018, pois tinha vários débitos com a exigibilidade não suspensa em 31/01/2018,
pelo que voto pelo indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Por sua vez, no Recurso Voluntário o contribuinte defende “a insubsistência e a
CONTRADIÇÃO da 3° Turma da DRJ/FNS com referência ao prazo para pagamento da
1o parcela do parcelamento correto, que é dia 29/01/2018, segundo dia útil após 25/01/2018
da data da confirmação do pedido de parcelamento.”.
Entendo assistir razão ao Recorrente. São fatos incontroversos nos autos que o
contribuinte, em cumprimento à intimação para regularização dos débitos impeditivos à adesão
ao SIMPLES NACIONAL no ano de 2018 apresentou pedido de parcelamento do débito em
25/01/2018 às 17:14, conforme comprovante abaixo (fl. 9):

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720238/2018-56

Por sua vez, também são fatos incontroversos que para confirmação do
parcelamento seria necessário o pagamento da primeira parcela (aviso constante no pedido de
parcelamento) e que tal pagamento deveria ser feito em até 02 dias úteis à partir do pedido. O
contribuinte por sua vez tinha até o dia 31/01/2018 para promover a regularização da situação.
E nesse sentido foi que o contribuinte efetivamente recolheu a primeira parcela
em 29/01/2018, conforme demonstra o comprovante de arrecadação de fl. 6:

Assim é que sendo o dia 25/01/2018 (quinta-feira) o vencimento da parcela se deu
em 29/01/2018 (segunda-feira), data do efetivo recolhimento.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720238/2018-56

Ocorre que, por algum erro do sistema consta no comprovante de arrecadação
como data de vencimento da parcela o dia 25/01/2018, o que não seria consistente e
inviabilizaria o cumprimento da obrigação tendo em vista que o contribuinte aderiu ao
parcelamento no próprio dia 25 após expediente bancário.
Desta forma, não há como se negar o fato de que o contribuinte efetivamente
cumpriu a obrigação de regularização de forma tempestiva razão pela qual deve ser assegurado o
seu direito de opção ao SIMPLES NACIONAL.
O fato de posteriormente ter deixado de cumprir o pagamento das parcelas pode
até ser fundamento para posterior exclusão, mas não para impedir a adesão.
Entendo que a Recorrente regularizou, sim, o débito indicado no Termo de
Indeferimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de fazê-lo
em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema.
Cumpre relembrar que a CF em seu art. 179 garante o tratamento diferenciado aos
pequenos contribuintes, exatamente por isso que a legislação do SIMPLES dá oportunidade para
regularização de eventuais pendências que impeçam o ingresso.
O objetivo é exatamente o de dar oportunidades e garantir o ingresso do pequeno
contribuinte em um sistema de tributação diferenciado, e não o de impedir o seu ingresso em
razão da imprecisão da informação prestada pelo Fisco ou de uma ferramenta que o possibilite
fazer o recolhimento.
Por todo o exposto, encaminho o voto para dar provimento ao recurso voluntário
para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2018.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital